Tribunal: STF
Processo: AI 725050
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS
   CÍVEIS. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.